Tribunal: TJSP
Processo: 0123053-77.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000691791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0123053-77.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CAIXA
BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO, IRIS
BORBA DA SILVA e JUIZO EX-OFFICIO, são apelados IRIS BORBA DA SILVA,
ADENILDE ROSA, ALICERIA SILVA BOTELHO, AMELIA DANIELI DOS
SANTOS, ANDREA CARLA BARARDI, CLEMENTINA CARDOSO RAMIRO,
DALLIANE GRAZIELE VIDAL DOS SANTOS, DINORAH SUNDFELD,
GEORGINA TOMEL DE CICCO, IVONETE GONÇALVES SANTOS, JACIRA
ISRAEL
DE
OLIVEIRA,
JUNILIA
LARANJEIRA
DA
SILVA,
LAURA
CALANDRIA DE LIMA, MARIA CECILIA DOS SANTOS, MARIA EUNICE DOS
SANTOS, MARIA VITTA ANTIDIO, NATALINA AURELIANO, OLIVIA
CICERELLI PRETTI, ROSA MARIA LARANJEIRA DA SILVA, ROSANGELA
SOARES DE OLIVEIRA e CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO
ESTADO DE SAO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Modifica-se em parte o aresto primitivo, somente
para determinar que os juros moratórios sobre os atrasados a partir de 30 de junho de
2009 obedeçam ao disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97. V.U. ", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0123053-77.2007.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 36.533
APELAÇÃO CÍVEL No 0123053-77.2007.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: JUÍZO “EX-OFFICIO”,
CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR E IRIS BORBA DA SILVA E
OUTROS
.
O v. acórdão de fls. 273/277, por votação unânime, nos autos da
ação ordinária movida por Iris Borba da Silva e outros, beneficiários de
policiais militares falecidos, contra a Caixa Beneficente da Polícia Militar,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 223/227, para condenar a requerida
a pagar pensões correspondentes a cem por cento dos vencimentos ou
proventos dos servidores falecidos e ao pagamento dos atrasados, respeitada
a prescrição quinquenal, com correção monetária a contar da data dos
respectivos vencimentos e juros moratórios, além dos honorários advocatícios
arbitrados em mil reais: a) deu provimento parcial ao recurso oficial, para
estabelecer que os juros moratórios incidem a contar da citação, no percentual
de seis por cento ao ano; b) acolheu o apelos dos autores, para fixar os
honorários advocatícios em cinco por cento sobre o valor total da condenação;
c) negou provimento ao recurso da Caixa Beneficente.
Esta última apresentou recurso especial, com base no art. 105,
inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, buscando incidência da
correção monetária e juros moratórios na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
na redação da Lei no 11.960/09, sendo que em virtude do julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0123053-77.2007.8.26.0000 - São Paulo
3
Recurso Especial no 1.492.221-PR, relator o Ministro Mauro Campbell
Marques, os autos deverão ser novamente examinados pelo Tribunal de
origem, por força do disposto no art. 1.040, inciso II, do Código de Processo
Civil.
É o relatório.
Quanto à atualização, a Corte Superior, no julgamento aludido,
registrou que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação da Lei no
11.960/09, “não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza”.
Mas no que tange aos juros, de rigor observar, a partir de 30 de
junho de 2009, a remuneração oficial da caderneta de poupança, posição
adotada pelo Superior Tribunal de Justiça tanto nas condenações judiciais de
natureza administrativa em geral quanto nas de natureza previdenciária.
Em tais condições, modifica-se em parte o aresto primitivo,
somente para determinar que os juros moratórios sobre os atrasados a partir
de 30 de junho de 2009 obedeçam ao disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97.
RICARDO FEITOSA
RELATOR